Tribunal: STF
Processo: AI 828447
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO: PRETERIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO: OCORRÊNCIA. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 


  




1.  Houve o prequestionamento da matéria constitucional que se alega violada, uma vez ocorrente na prolação do acórdão recorrido e impugnado por embargos de declaração. Precedentes. 




2.  A necessidade de apreciação de contexto fático-probatório relatado pela parte agravante impõe a incidência da Súmula/STF 279. 




3.  A violação aos incisos dos arts. 5º e 93 da Constituição Federal importam ofensa meramente indireta ou reflexa, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.